Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-48.2017.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004562-48.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), WENDHER FLAVIO VIEIRA SANTOS - CPF: 055.928.171-42 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação nº
1004562-48.2017.8.11.0037

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Whender Flávio Vieira Santos

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como é caso de redução do valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1004562-48.2017.8.11.0037

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Whender Flávio Vieira Santos

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro DPVAT, que o apelado move em desfavor da apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 19.06.2017, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 ao autor, a título de seguro obrigatório, bem como de R$ 611,24, a título de reembolso de despesas médicas (DAMS), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00.

Apelação
(Id.

43590542
)
: sustenta, em síntese, a necessidade de distribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora, porquanto afirma que decaiu em parte mínima do pedido, bem como pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 43590547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1004562-48.2017.8.11.0037

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Whender Flávio Vieira Santos

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que lhe move
Whender Flávio Vieira Santos
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 ao autor, a título de seguro obrigatório, bem como de R$ 611,24, a título de reembolso de despesas médicas (DAMS), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de sucumbência recíproca ou de redução do valor dos honorários advocatícios.

Observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito ocorrido em
19.06.2017
, que causou à parte autora invalidez parcial permanente.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em sucumbência recíproca.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso. Logo, não assiste razão à apelante.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados
(TJMT - AP 1015228-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados
(TJMT - AP 1021813-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, é o caso de manter o parâmetro de fixação estabelecido, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia.

No caso, no entanto, verifica-se a necessidade de redução do valor arbitrado para R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.
(AP 1044047-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓ
RIO ( DPVAT ) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA , OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa , observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1026742-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020